Tribunal: TJDFT
Processo: 0703174-67.2025.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. ALTERAÇÃO INDEVIDA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração criminal opostos contra acórdão que, ao dar parcial provimento à apelação defensiva para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena, fixou regime inicial fechado para a reprimenda de reclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorre em omissão ao deixar de enfrentar a impossibilidade de agravamento do regime inicial em recurso exclusivo da Defesa; e, (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeito infringente para restaurar o regime semiaberto fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 617 do CPP veda o agravamento do regime inicial de cumprimento da pena em recurso exclusivo da Defesa.
4. Os embargos de declaração admitem efeito infringente quando o saneamento de omissão conduz necessariamente à modificação do julgado.
5. Configura omissão sanável o acórdão que, sem recurso da acusação, fixa regime mais gravoso do que o estabelecido na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeito infringente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 617 e 619.